Tribunal: TJES
Processo: 0003061-25.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Leve; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0003061-25.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UERLES BELLUCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003061-25.2020.8.08.0047 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: UERLES BELLUCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UERLES BELLUCIO
,
por irresignado com a sentença
de fls. 236/240, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 1º, inciso III, e 147, ambos do Código Penal (vítima Antônio Machado da Mota) e nos artigos 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal (vítima Simone Rezende Mota), às penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 2 (dois) dias de detenção, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, que
no dia 09 de agosto de 2020, o denunciado Uerles Bellucio, por motivaç
ã
o de g
ê
nero, prevalecendo-se das relaç
õ
es domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira e v
í
t
im
a, Si
m
one Rezende Mota, e a a
me
açou, por palavra, de causar-
l
he mal injusto e grave. E, no mesmo contexto
fá
tico, o denunciado ofendeu a integridade f
í
sica e a
me
açou, por palavra, de causar mal injusto e grave s
e
u ex-sogro e v
í
tima, Antonio
M
achado da Mota, idoso de 61 (sessenta e u
m
) anos, conforme testificado no boletim unificado de f
l
s. 03/04.

Em suas
razões recursais de fls. 260/273, o recorrente pleiteia, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade, requerendo, para tanto, a fixação de regime menos gravoso para cumprimento da pena. Suscita, ainda, a nulidade absoluta do laudo de exame de lesões corporais e, no mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória. Pugna, ainda, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação às fls.
2
79/286
, pugnando pel
o parcial provimento do recurso apenas para reduzir a pena imposta ao acusado.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
M
arcello Queiroz Souza
, opina pelo
improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 29 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003061-25.2020.8.08.0047 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: UERLES BELLUCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

P
RELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL

Preliminarmente, suscita o recorrente a nulidade do laudo pericial de exame de lesões corporais ao argumento de que o mesmo não foi assinado por perito oficial, nos termos do artigo 159, do Código de Processo Penal.

N
o caso focado, os laudos de fls. 192/195 foram devidamente assinados por um médico, com registro ativo no Conselho Regional de Medicina, que no momento do ato, prestou compromisso perante a autoridade
policial acerca do encargo
assumido
.

Ademais, o recorrente não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo que tenha sofrido em virtude do suposto vício apontado na prova técnica, razão pela qual não há que se falar em nulidade, de acordo o comando expresso no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS IMPUTADO NA DENÚNCIA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE LESÃO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar: Muito embora a Lei faça previsão no sentido de que o exame de corpo de delito e outras perícias devem ser realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior, é imperioso considerar que no direito processual penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. In casu, apesar do laudo pericial não ter sido elaborado por médico ginecologista obstetra que não exerce "munus" de perito oficial, foi elaborado por um profissional da área médica, possuidor de conhecimentos técnicos, além de a parte não ter demonstrado a ocorrência de prejuízo advindo do laudo pericial. Há ainda outros elementos de prova no processo que corroboram com o laudo pericial produzido, de modo que não há dúvidas acerca da prática do crime do artigo 129, §9º do Código Penal. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A contravenção prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, ou seja, vias de fato, pressupõe ausência de dano físico a integridade física da vítima. O Laudo de Exame de Corpo de Delito demonstrou ofensa à integridade corporal ou a saúde do paciente, consubstanciando a materialidade delitiva. Portanto, havendo lesão corporal, resta demonstrada a ocorrência do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, impossibilitando o enquadramento da conduta como contravenção penal por vias de fato. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL 0005611-37.2013.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 20/01/2016; DJES 11/02/2016)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
UERLES BELLUCIO
,
por irresignado com a sentença
de fls. 236/240, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 1º, inciso III, e 147, ambos do Código Penal (vítima Antônio Machado da Mota) e nos artigos 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal (vítima Simone Rezende Mota), às penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 2 (dois) dias de detenção, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, que
no dia 09 de agosto de 2020, o denunciado Uerles Bellucio, por motivaç
ã
o de g
ê
nero, prevalecendo-se das relaç
õ
es domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira e v
í
t
im
a, Si
m
one Rezende Mota, e a a
me
açou, por palavra, de causar-
l
he mal injusto e grave. E, no mesmo contexto
fá
tico, o denunciado ofendeu a integridade f
í
sica e a
me
açou, por palavra, de causar mal injusto e grave s
e
u ex-sogro e v
í
tima, Antonio
M
achado da Mota, idoso de 61 (sessenta e u
m
) anos, conforme testificado no boletim unificado de f
l
s. 03/04.

Em suas razões recursais de fls. 260/273, o recorrente requer a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória. Pugna, ainda, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça,
alteração do regime prisional e a concessão do direito de recorrer em liberdade
.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do
laudo de exame de lesões corporais
(fls.
1
92/195
).

I
nterrogado às fls. 167, o réu negou a autoria delitiva.

A vítima
Simone Rezende Mota declarou em juízo, na mídia de fls. 167 que
é ex-companheira do réu, possuindo com ele três filhos. Disse ainda que no dia dos fatos o acusado se dirigiu até sua residência
e após um desentendimento por causa de um dos filhos lhe desferiu dois socos na cabeça, momento em que seu pai Antonio Machado Mota tentou intervir e também foi agredido com um pedaço de pau na cabeça, sendo que em seguida, o réu ameaçou a vítima
e seu genitor
, após ela tentar se defender, dizendo, “isso vai ter volta, isso não vai ficar assim”.

A
s declarações foram confirmadas pelo policial militar Edir Marchiore, responsável pela prisão em flagrante do acusado.

Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que a ameaça atemorizou a vítima, que temeu por sua segurança física, sendo ameaçada pelo réu, conforme relato da mesma.

Portanto, provada a autoria delitiva da infração penal, a condenação do mesmo deve ser mantida.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 147 E 129, §9º, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
)

Ademais, como bem se manifestou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer,
“
impossível o atendimento do pedido de absolvição, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação".

Adiante, inviável a modificação do regime prisional imposto ao réu, eis que o Magistrado valorou a sua pena em total consonância com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, fixando o regime de pena nos termos do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal.

No mesmo sentido, também se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer que asseverou que
“
a fixação dos regimes fechado e semiaberto para cumprimento das reprimendas deve ser mantida, pois, conforme consignado pelo juízo de piso, a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal pode impor outros desdobramentos além da exasperação da pena, dentre os quais a fixação de regime prisional mais gravoso para início do cumprimento de sua reprimenda, com fulcro no artigo 33, §3º, do referido códex, ainda que a pena imposta paire em patamar que permita a fixação do regime inicial aberto”.

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Mantenho a custódia cautelar do réu tendo em vista a manutenção dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 29 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003061-25.2020.8.08.0047 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: UERLES BELLUCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - 129, § 1º, INCISO III, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
E
ARTIGO 129, § 9º, E 147,
DO MESMO DIPLOMA LEGAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – REJEITADA – MÉRITO
-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA
PELA PROVA TESTEMUNHAL
E PERICIAL
–
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETTÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL.
1.
N
o caso focado, os laudos de fls. 192/195 foram devidamente assinados por médico, com registro ativo no Conselho Regional de Medicina, que no momento do ato, prestou compromisso perante a autoridade
policial acerca do encargo
assumido
.
Ademais, o recorrente não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo que tenha sofrido em virtude do suposto vício apontado na prova técnica, razão pela qual não há que se falar em nulidade, de acordo o comando expresso no artigo 563 do Código de Processo Penal.
2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.
1. A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada em desfavor do acusado, conforme verificado
na prova pericial, bem como
nas
precisas
declarações da
s
vítima
s
, demonstrando plena convicção quanto a participação do mesmo no
s
delito
s
descrito
s
na exordial acusatória
,
restando
inviável
o pleito absolutório formulado pela defesa.
2. I
ndevida a
modificação do regime prisional imposto ao réu,
eis que o magistrado valorou a sua pena em total consonância com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, fixando o regime de pena nos termos do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal.
3.
O
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.
4. Mantenho a custódia cautelar do réu tendo em vista a manutenção dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 29 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.